Tribunal: STF
Processo: RE 55355
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-16
Data de publicação: 1972-08-16

Ementa:
INALIENABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE. NÃO OBSTANTE ESTABELECA A
SÚMULA 49 "A CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE INCLUI A
INCOMUNICABILIDADE DOS BENS", HÁ DE SE CONVIR QUE DENTRE OS JULGADOS
DESTA CORTE ALGUNS DEIXARAM BEM EXPLICITOS O PENSAMENTO SEGUNDO O
QUAL A CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE IMPORTA, EM REGRA, A
INCOMUNICABILIDADE DOS BENS, SALVO SE DIVERSA FOR A VONTADE DO
TESTADOR OU DOADOR.
DESSARTE, O ACÓRDÃO RECORRIDO GUARDOU OBEDIENCIA A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OUTROSSIM, INEXISTE
DISSENSO DE JULGADOS EM TORNO DA REGRA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
1.178, DO CÓDIGO CIVIL.
ARGÜIÇÃO DE MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ARESTO IMPUGNADO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.